Tribunal: TJDFT
Processo: 0002156-25.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-08
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA. NÃO DEMONSTRADA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. ESTABELECIMENTO PRISIONAL. FUNDAMENTO DA MAJORAÇÃO DA PENA (ART. 40, III, LEI 11.343/06) E DO IMPEDIMENTO DA DIMINUIÇÃO DA PENA EM SEU GRAU MÁXIMO (ART. 33, § 4o, LEI 11.343/06). BIS IN IDEM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar".
2. Não há como ser acolhida a tese defensiva de reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa por parte da apelante, uma vez que a coação moral irresistível não restou comprovada pela Defesa, ônus que lhe competia (art. 156 do CPP). Ademais, a acusada deveria ter buscado outros meios idôneos para garantir sua segurança e de suas filhas, comunicando tal fato às autoridades competentes para que fossem tomadas as precauções necessárias a evitar algum mal injusto, ao invés de adentrar em estabelecimento prisional com substâncias entorpecentes. Destarte, o pedido de absolvição não deve ser acolhido.
3. O ingresso ilícito de entorpecentes em estabelecimento prisional foi considerado pelo Juízo a quo para a aplicação de fração inferior à máxima quando da incidência da benesse do art. 33, § 4o, da Lei no 11.343/2006 e para a incidência da causa de aumento de pena do art. 40, inciso III, da mesma lei, configurando bis in idem. Assim, a sentença deve ser reformada para afastar a dupla valoração negativa, aplicando a causa de diminuição prevista no § 4o do artigo 33 da Lei no 11.343/2006, em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).
4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para reduzir a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 234 (duzentos e trinta e quatro) dias-multa para 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, mantidos o regime aberto para início do cumprimento da pena e a substituição da pena privativa de liberdade por duas penas restritivas de direitos, e 195 (cento e noventa e cinco) dias-multa, no valor unitário mínimo.